Tribunal: TJMT
Processo: 1021109-41.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021109-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENHORA RECAINTE SOBRE TRÊS IMÓVEIS ALEGADAMENTE ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS IMÓVEIS INDICADOS, ONDE INSTALADA A FÁBRICA DA EMPRESA RECUPERANDA E OUTRAS ATIVIDADES OPERACIONAIS AFINS CARACTERISTICAMENTE ESSENCIAIS – EXCLUSÃO JUSTIFICADA, AINDA QUE JÁ FLUÍDO O PRAZO DE BLINDAGEM – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo anterior reconhecimento, por esta eg. Corte, da essencialidade do imóvel onde instalada a fábrica da recuperanda à manutenção de suas atividades empresariais, deve ser reformada a decisão indeferitória do pedido de cancelamento da penhora recainte sobre esse bem, independentemente do transcurso do prazo de blindagem, sob pena de prejuízo ao soerguimento da empresa e cumprimento do plano recuperacional. 2. Todavia, se, por outro lado, não há demonstração satisfatória do caráter igualmente essencial dos outros dois imóveis objetos da constrição, especialmente porque inexistentes elementos de convicção suficientes acerca da alegação de que neles também instalada a sede administrativa da empresa, deve ser mantida a decisão indeferitória em relação a estes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONSTRUTORA BS S.A. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. nº

0006648-10.2011.8.11.0040 - Código

87157), formulado pela ora agravante em face de seus credores, indeferiu o pedido para que, reconhecida a essencialidade dos imóveis matriculados sob nº 23.890 (Fábrica), 15.161 (Escritório Comercial) e 34.603 (Terreno de 5.000m2 destinado à empreendimento com 64 Unidades Habitacionais), todos do SRI da comarca de Sorriso/MT, fosse determinado o cancelamento da penhora de referidos bens, deferida nos autos da Execução Fiscal nº 0001341-29.2015.4.01.3603 em trâmite pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, porque, segundo entendeu a magistrada, “
considerando que a presente Recuperação Judicial foi ajuizada em 2011, já se passaram quase 10 (dez) anos, período mais que suficiente para reorganização econômico-financeira da recuperanda, sendo inadmissível que o Juízo Recuperacional imponha óbice ao prosseguimento da reintegração de posse em questão mediante reconhecimento da essencialidade dos bens que o credor pretende penhorar
”, sobretudo ao se considerar que “
o período de blindagem há muito expirou-se,
(...)
o plano já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e os recursos interpostos já julgados, mantendo-se a deliberação da Assembleia
” (cf. Id. nº 110399453).

A agravante diz que “
tem como objeto social a construção, reforma, ampliação e demolição de prédios, edifícios, residências, pontes, entre outros, empreitada de obra e construção civil, incorporação, compra, venda e locação de móveis, fabricação e comercialização de produtos e artefatos de cimento para uso na construção civil, bem como de pré-moldados de concreto armado e estruturas metálicas, entre outras atividades,
(...)
, motivo pelo qual utiliza os bens penhorados na ação de execução fiscal para praticar sua atividade básica, vez que é onde está instalada a sua fábrica, a sua sede, administração, vendas e financeiro, bem como o último empreendimento de casas
”, sendo inequívoca a

essencialidade dos imóveis penhorados nos autos da Execução Fiscal à continuidade e execução de sua atividade de empresa, afinal, “
entre eles, está a sua fábrica (matrícula nº 23.890), onde são produzidos os módulos de concreto para as construções com seu sistema construtivo;
(...)
o seu escritório comercial (matricula nº 15.161), onde fica instalada a sede da empresa e parte essencial do seu funcionamento.
(...).
E, ainda, sobre o terreno de 5000 m2 (matrícula nº 34.603), iniciou empreendimento com 64 unidades habitacionais através de regime de incorporação, mas a qual está inviabilizada por conta da penhora em epígrafe
”
.

Alega que, “
embora
(...)
não esteja neste momento processual protegido pelo período de blindagem, sabe-se que o simples transcurso do prazo não autoriza o prosseguimento da ação expropriatória em seu desfavor, já que o próprio o Superior Tribunal de Justiça
(...)
veda a retirada de bens essenciais do recuperando, ainda que ultrapassado o prazo de blindagem
”, daí porque, embora não se negue que “
a penhora na execução fiscal pode recair sobre quaisquer outros bens pertencentes a empresa, porém desde que não sejam essenciais para ela, independentemente do transcurso do tempo da recuperação judicial, sob pena de impossibilitar a agravante de desempenhar a sua principal atividade
”; em acréscimo, discorre sobre os motivos excepcionais que ensejaram a longa extensão temporal do seu processo recuperacional, e destaca que já “
protocolou
(requerimento)
administrativo de transação individual, contendo plano de recuperação fiscal para a quitação dos débitos tributários com a União, estando em fase de tratativas de acordo com a Procuradoria, a fim de que se adeque nos termos da nova Portaria 9.917/20
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado “
o sobrestamento da execução fiscal e/ou da penhora sobre os bens imóveis registrados na matrícula nº 23.890 (Fábrica), matricula nº 15.161 (Escritório Comercial) e matricula nº 34.603 (Terreno de 5000 m2 - Empreendimento), reconhecendo a essencialidade de tais bens, liberando a constrição sobre eles e impedindo que novas penhoras recaiam sobre os mesmos em específico
”; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 110399451).

A decisão vinculada ao Id. nº 113811981 admitiu o processamento do recurso, e mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. nº 121052455, determinou, em atenção à solicitação ministerial constante da promoção vinculada ao Id. nº 120502527, que a União Federal, credora/exequente diretamente interessada na manutenção da penhora, fosse intimada para manifestação de possível interesse no caso, mas, conforme certidão vinculada ao Id. nº 127779696, feita a intimação, o prazo assinalado transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

Na sequência, a douta PGJ editou o parecer vinculado ao Id. nº 131576674, sugerindo o provimento parcial do Agravo “
tão-somente para que seja sobrestada a penhora sobre o imóvel registrado na Matrícula nº 23.890 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso
”, pois, estando ali instalada a fábrica da empresa recuperanda, o bem “
está revestido da essencialidade, sobretudo, considerando que nele se encontra instalado outro bem indispensável ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante, conforme outrora já decidido por essa egrégia Câmara
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, com efeito, é evidente a total ausência de contemporaneidade dos eventos envolvidos na discussão recursal, eis que, consoante informam os dados constantes do processo, a penhora dos imóveis fora deferida/determinada em
23.02.2016
(cf. Id. nº 110399459 - pág. 3 e 4), e a decisão agravada data do início deste ano (
12.03.2021
- cf. Id. nº 110399452) – sendo a tempestividade do presente recurso garantida somente graças ao efeito interruptivo de embargos de declaração interpostos pela empresa (cf. Id. nº 110399453) –, realmente não enxergo qualquer fundamento jurídico ou circunstância fática que imponha a liberação da constrição recainte sobre todos os três imóveis indicados.

Observo que o pleito de liberação da penhora exige, e está fundado na prévia declaração de reconhecimento da essencialidade dos três imóveis à continuidade das atividades produtivas da empresa recuperanda, tendo a decisão agravada não apenas repelido a nota de essencialidade requestada, mas ainda determinado que se oficiasse “
imediatamente
” ao Juízo por onde corre a execução fiscal promovida pela União contra a empresa recuperanda, para que fosse informada a inexistência de qualquer “
óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios naqueles autos
” (cf. Id. 110399453 – Pág. 2 – fl. 33).

Admito, porém, que, se por um lado de fato descabe a liberação plena tal como solicitada, a exclusão de um dos imóveis pode ser autorizada tanto em razão da evidente essencialidade do bem à continuidade das atividades produtivas da empresa, quanto em virtude da ausência de prejuízo imediato à garantia do crédito fiscal a cuja satisfação aquele imóvel, entre os três indicados, está vinculado.

Tanto por economia, quanto por inconfessa comodidade oportunista, valho-me do notável parecer editado pela Dra. Dalva Maria de Jesus, doutíssima Procuradora de Justiça que oficia neste caso, cuja análise factual e jurídica do problema recursal torna qualquer acréscimo se queira fazer mera e desnecessária redundância inconveniente:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Construtora BS S/A - Em Recuperação Judicial em face da r. Decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 0006648-10.2011.8.11.0040, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que manteve, em sede de embargos de declaração o decisum que, entre outras providências, assim deliberou: “Pelo exposto, DEIXO DE RECONHECER A ESSENCIALIDADE dos bens penhorados nos autos da execução fiscal nº 0001341- 29.2015.4.01.3603. OFICIE-SE IMEDIATAMENTE o Juízo competente informando inexistir óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios naqueles autos;” (Id. 110399453 – Pág. 2 – fl. 33)

Esclarece a agravante que a Fazenda Nacional manejou a Execução Fiscal nº 0001341-29.2015.4.01.3603, a qual tramita perante o Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop, com o escopo de obter quitação de R$ 2.290.544,83 (dois milhões, duzentos e noventa mil reais, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), tendo aquele Juízo deferido o pleito de penhora e avaliação dos bens imóveis objetos das Matrículas nº 144.380, nº 15.176, nº 15.161, nº 23.890 e nº 34.603, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso, assim como, o bloqueio de veículos cadastrados em nome da recorrente, sendo determinado, também, o registro da penhora junto as respectivas matrículas e a restrição de transferência dos veículos bloqueados. Contudo, aduz que informou nos mencionados autos que encontra-se em recuperação judicial, postulando que fossem canceladas as penhoras ali determinadas, por conseguinte, a suspensão do feito em referência, por conseguinte, qualquer ato de expropriação de seu patrimônio, sendo o primeiro pleito indeferido e os demais deferidos, argumentando que: “Inobstante, é consabido que, apesar dos créditos fiscais não se submeterem à recuperação judicial, todo e qualquer ato tendente à constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser analisado pelo Juízo da Recuperação Judicial.”(Id 110399451 - Pág. 7- fl. 10)

Ademais, relata a agravante que pugnou no feito originário pela baixa nas penhoras realizadas na Execução Fiscal nº 0001341-29.2015.4.01.3603, especialmente, no tocante aos bens imóveis objetos das Matrículas nº 23.890, nº 15.161 e nº 34.603, nos quais, segundo consta, encontram-se instalados, respectivamente, a sua fábrica, o seu escritório comercial e um terreno em que há um empreendimento imobiliário de 64 (sessenta e quatro) unidades habitacionais, assim como, pedindo o reconhecimento da essencialidade destes, com o escopo de evitar futuras penhoras pro outros Juízos. Porém, pelo Juízo a quo não foi reconhecida a essencialidade dos bens em referência, sendo determinado que fosse dado conhecimento ao Juízo do feito executivo em referência

acerca da ausência de empecilho no andamento do atos expropriatórios naquele processo, o que foi combatido pela recorrente por meio de oposição de embargos de declaração, buscando manifestação a respeito do não reconhecimento da essencialidade dos bens ali penhorados, utilizando-se de igual entendimento exposto no Agravo de Instrumento nº 1019319-56.2020.8.11.0000, pelo qual anota que esse e. Tribunal reconheceu a essencialidade da ponte rolante (fl. 11).

Nesse passo, ressalta que a mencionada ponte rolante está instalada num dos imóveis sobre o qual recaiu a penhora no feito de execução fiscal em tela, onde funciona a fábrica da recorrida. De modo que e argumenta: “Como se sabe a penhora na execução fiscal pode recair sobre quaisquer outros bens pertencentes a empresa, desde que não sejam essenciais para ela, independentemente do transcurso do tempo da recuperação judicial, sob pena de impossibilitar a agravante de desempenhar a sua principal atividade, eis que, como reconhecido pelo acórdão, depende da ponte rolante para a construção dos módulos de casa e por consequência da manutenção da fábrica na posse da agravante onde está instalada, bem como dos demais imóveis, como se mostrará adiante.” (Id. 110399451 – Pág. 9 – fl. 12)

Após discorrer sobre o processado na recuperação judicial originária, assevera que o cumprimento do plano ficou suspenso por mais de 02 (dois), até o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1000531-96.2017.811.0000, em 17.04.2019, pelo qual foi determinado o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores. Por outro lado, alude que está buscando saldar os seus débitos fiscais, de modo que pondera que o Juízo a quo não analisou acerca da essencialidade e finalidade dos bens penhorados.

Sobre esse último aspecto, esclarece que atua na execução de grandes empreendimentos utilizando-se de tecnologia de pré-moldagem para construção de casas e apartamentos, acrescendo que para esse mister “... utiliza os bens penhorados na ação de execução fiscal para praticar sua atividade básica, vez que, é onde está instalada a sua fábrica, a sua sede, administração, vendas e financeiro, bem como o último empreendimento de casas da recuperanda.” (Id. 110399451 – Pág. 12 – fl. 15)

Recapitula que num dos imóveis funciona a sua fábrica (Matrícula nº nº 23.890) onde se encontra a ponte rolante outrora mencionada, noutro está instalada a sua sede (Matrícula nº 15.161), já no imóvel objeto da Matrícula 34.603, encontra-se em execução empreendimento que terá 64 (sessenta e quatro) unidades habitacionais, realizada por meio de incorporação imobiliária, esta, por sua vez, resta obstada pela penhora realizada sobre o imóvel, que impede a comercialização das unidades autônomas, inviabilizando o seu negócio, em prejuízo ao seu soerguimento e à continuidade das suas atividades.

Segue sustentando que: “Desta forma, muito embora o agravante não esteja neste momento processual protegido pelo período de blindagem, sabe-se que o simples transcurso do prazo não autoriza o prosseguimento da ação expropriatória em seu desfavor, já que o próprio o Superior Tribunal de Justiça, fiscalizador máximo das normas infraconstitucionais, comunga desse entendimento e veda a retirada de bens essenciais do recuperando, ainda que ultrapassado o prazo de blindagem.” (Id. 110399451 – Pág. 19 – fl. 22)

Assim, a agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito peleja pelo provimento do vertente agravo de instrumento "para revogar definitivamente a decisão agravada, determinando-se, por consequência o sobrestamento da execução fiscal e/ou da penhora sobre os bens imóveis registrados na Matrícula nº 23.890 (Fábrica), Matricula nº 15.161 (Escritório Comercial) e Matricula nº 34.603 (Terreno de 5000 m2 - Empreendimento com 64 Unidades Habitacionais), reconhecendo a essencialidade de tais bens, liberando a constrição sobre eles e impedindo que novas penhoras recaiam sobre os mesmos em específico.” (Id. 110399451 – Pág. 26 – fl. 29)

Foi indeferido o pleito de tutela antecipação da tutela recursal (Id. 113811981)

Foi certificado o decurso de prazo para que a Advocacia Geral de União apresentasse contraminuta (Id. 127229696).

É o breve relatório.

Extrai-se dos autos que o vertente agravo de instrumento foi manejado contra a r. decisão que deixou de reconhecer a essencialidade dos bens penhorados nos autos da Execução Fiscal nº 0001341-29.2015.4.01.3603, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop.

Ao proferir a r. decisão agravada o Juízo

a quo deixou de declarar a essencialidade dos referidos bens penhorados, onde, segundo consta, estão instalados a sua fábrica, o seu escritório comercial e um terreno em que há um empreendimento imobiliário de 64 (sessenta e quatro) unidades habitacionais, argumentando: “Como se sabe, o deferimento do processamento de uma Recuperação Judicial concede à Recuperando alguns bônus no intuito de permitir o seu soerguimento, entretanto, evidentemente que também lhe atribui ônus que devem ser por ela cumpridos. Portanto, não se pode admitir que a Recuperanda faça uso ilegítimo processo de recuperação judicial para esquivar-se de honrar seus compromissos, mesmo porque já se passaram quase 10 anos desde o ajuizamento da presente recuperação, tempo além do suficiente para soerguimento da empresa.” (Id. 110399453 – Pág. 2 – fl. 33)

É certo que o objetivo da Lei nº 11.101/2005, sinaliza para a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor e manutenção da fonte produtora de emprego aos trabalhadores. Denota-se que o Juízo a quo, deixou de declarar a essencialidade dos bens penhorados nos autos da Ação de Execução Fiscal levando em conta, essencialmente, o tempo já transcorrido desde o ajuizamento da recuperação judicial, desconsiderando a atividade desenvolvida pela recuperanda, qual seja a de construção civil/execução de obras.

Cediço que a lei de recuperação de empresas e falências prevê fases e procedimentos os quais deverão ser cumpridos sob pena de lesão às garantias instituídas aos credores, em detrimento da segurança das relações jurídicas. No caso dos autos, se a recuperação judicial já perdura por mais de uma década, é de se concluir que a agravante necessita se manter na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade, não podendo o Juízo afastar a essencialidade do bem, tão somente, ao argumento do longo tempo que já se arrasta o feito recuperacional.

É certo que o §7º do art. 6º da Lei n. 11.101/05, que estabelecia que as execuções de natureza fiscal não serão suspensas em virtude do deferimento do pedido de recuperação judicial, restou revogado pelo advento da Lei nº 14.112/2020. Além disso, mesmo após transcorrido o prazo a que se refere o §4º, do mencionado art. 6º, cessando-se a suspensão da execução, tal fato não pode implicar em autorização automática a possibilitar a prática de todos os atos expropriatórios, na medida em que as medidas que ocasionem constrição caso sejam amplamente adotadas, podem fulminar com o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Ademais, cediço é que em se tratando de feito atinente à execução fiscal pode haver substituição de penhora, para que a constrição não recaia nos bens considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades da empresa em recuperação judicial.

Com efeito. Analisando o caso sub examine, insta ressaltar o que foi noticiado pela agravante acerca do reconhecimento da essencialidade de um bem, a saber, uma ponte de rolamento, ao processo de produção feito na fábrica da recuperanda, conforme restou decidido por esse e. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1019319-56.2020.8.11.0000, de acordo com a ementa a seguir colacionada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEIXOU DE RECONHECER A ESSENCIALIDADE DE BEM EM RAZÃO DA LONGA TRAMITAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BEM PENHORADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EXPROPRIAÇÃO FORMULADO PELA FAZENDA NACIONAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – “PONTE ROLANTE” –MAQUINÁRIO INDISPENSÁVEL PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Constatado que o bem que a exequente busca expropriar é indispensável ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante que atua no ramo de fabricação de módulos de casa, indispensável é a liberação da constrição, porque ele garantirá a manutenção da atividade econômica e contribuirá para a obtenção de valores necessários ao adimplemento dos débitos pendentes. 2. O longo tempo que perdura a recuperação judicial não é, por si só, suficiente para que seja negada a essencialidade de bens indispensáveis para a continuidade da atividade empresarial.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Ai 1019319-56.2020.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho. Data do julgamento: 02.02.2021)

Logo, por corolário lógico, o imóvel objeto da Matrícula nº 23.890, local onde funciona a fábrica da recorrente, está revestido de essencialidade, sobretudo, considerando que nele se encontra instalado outro bem indispensável ao desenvolvimento da atividade empresarial da agravante, conforme outrora já decidido por essa egrégia Câmara.

De outra parte, em relação aos demais imóveis referenciados pela agravante, não vislumbro, diante dos elementos apresentados, que estes, necessariamente, sejam essenciais ao desenvolvimento das suas atividades. Não resta indene de dúvidas que no imóvel matriculado sob o nº 15.161, encontra-se instalada sede da recuperanda, de se verificar que a ilustração constante das razões recursais (Id. 110399451 – Pág. 15 – fl. 18) sequer representa uma fotografia que aponte o endereço do alegado imóvel, ademais, a sede administrativa, além de não representar a atividade fim da empresa, pode ser instalada em diversos imóveis, sem maiores especificações, diferentemente de uma fábrica.

Ademais, eventuais atos constritivos sobre o bem objeto da Matrícula nº 34.603 não obstam à continuidade das atividades da empresa, desde que ela mantenha sob sua posse a fábrica e os maquinários necessários à construção civil, podendo lançar mão de outros empreendimentos. Entendimento diverso poderia impor excessivo prejuízo ao credor, depois de transcorrido tanto tempo do procedimento da recuperação judicial, sendo de se vedar a penhora, tão somente dos bens essenciais à atividade precípua da recorrente.

A propósito, vejamos o julgado a seguir colacionado:

“161007244920 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Recurso contra decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da empresa executada - Desafetação dos recursos especiais indicados como paradigmas no âmbito do STJ - A substituição dos atos de constrição em execução fiscal depende da comprovação de que tenha recaído sobre bem essencial à manutenção da atividade até o encerramento da recuperação judicial - Inteligência da Lei nº 14.112/2020 que alterou o art. 6 º da Lei nº 11.101/2005, culminando com a perda de objeto da questão tratada no Tema 987 - Decisão mantida - Recurso desprovido, cassada a liminar deferida. (TJSP - AI 2038731-65.2022.8.26.0000 - São Paulo - 7ª CDPúb. - Rel. Eduardo Gouvêa - DJe 10.05.2022 )”

Diante do exposto, o parecer é pelo provimento parcial do vertente agravo de instrumento, tão somente, para que seja sobrestada a penhora sobre o bem imóvel registrados na Matrícula nº 23.890 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso.

Data registrada pelo sistema.

(Assinado eletronicamente)

Dalva Maria de Jesus Almeida

Procuradora de Justiça

Adotando as razões do notável parecer ministerial como fundamentação decisória,
provejo parcialmente
o presente Agravo, tão-somente para excluir da constrição o imóvel objeto da matrícula nº 23.890 do SRI da Comarca de Sorriso/MT, devendo as providências formais serem adotadas na sede e por atuação do Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022